Tribunal: TJES
Processo: 5037742-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037742-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À DEMANDA. DISSOLUÇÃO REGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULAS 392 E 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Lorenge Home SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda., em razão da prévia extinção da empresa por liquidação voluntária, ocorrida em 20/05/2022, antes do ajuizamento da demanda em 10/09/2024. A sentença reconheceu a ilegitimidade da empresa executada e a impossibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, implica sua ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução contra os sócios, mesmo diante da dissolução regular da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, devidamente registrada nos órgãos competentes antes do ajuizamento da execução fiscal, configura dissolução regular, o que impede sua inclusão no polo passivo.

4. A citação de empresa já extinta é nula, pois inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

5. O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios não é cabível quando a demanda foi ajuizada unicamente contra pessoa jurídica já extinta, dado que não se trata de hipótese de sucessão processual.

6. Não há prova de dissolução irregular da sociedade, razão pela qual não se aplica o Tema Repetitivo nº 630 do STJ, que admite redirecionamento apenas em caso de dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não é admitido quando a ação foi ajuizada exclusivamente contra pessoa jurídica extinta, vedada a substituição do sujeito passivo da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único; CTN, art. 134, II; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022; STJ, Súmulas 392 e 430; TJES, AC 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024; TJES, AC 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 05/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, julgou extinto o feito executivo, sob o fundamento de que a empresa executada já se encontrava regularmente extinta, por liquidação voluntária, desde 20/05/2022, antes, portanto, do ajuizamento da demanda (10/09/2024), o que implicaria ausência de capacidade processual da parte executada, tornando inviável o prosseguimento da execução e eventual redirecionamento aos sócios, nos termos do art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a extinção da pessoa jurídica, por liquidação voluntária, não impede a responsabilização dos sócios, nos termos do art. 134, II, do CTN, do art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006; (ii) mesmo em caso de dissolução regular, os sócios assumem responsabilidade solidária pelos débitos da sociedade, independentemente de apuração de excesso de poderes ou infração à lei; (iii) a liquidação voluntária sem o pagamento dos débitos caracteriza dissolução irregular, atraindo a responsabilização dos sócios nos termos do Tema Repetitivo nº 630 do STJ.

Pois bem.
Após examinar com acuidade os presentes autos,
entendo não merecer reforma a sentença
submetida a esta instância revisora.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a r. sentença se mostra escorreita e alinhada ao entendimento jurisprudencial remansoso deste Sodalício, firmado no sentido de que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo, sendo inadmissível, ademais, o redirecionamento contra sócios, pois o processo já nasceu maculado pela ausência de pressuposto de constituição válida e regular do feito.

Nesse contexto, imperativa a manutenção da r. sentença vergastada,
ex vi
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO . EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade na execução fiscal. O decisum rejeitou a alegação de ausência de capacidade processual da empresa executada. O Agravante requereu a extinção da execução fiscal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção da pessoa jurídica executada e sua legitimidade passiva; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo
. 2.
Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
. 3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 40, 485, IV e VI, 85, §§ 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, arts. 134, VII, e 135 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1876549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022 . TJES, AC 5027793-50.2022.8.08 .0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024 . TJES, AI 5011536-21.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024 . TJSP, AI 2238715-98.2020.8.26 .0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 03/05/2021. TJSE, AC 00736391720198250001, Rel . Iolanda Santos Guimarães, j. 24/02/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050100420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa
. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3.
No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA . SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO . REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ . 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo. 3.
Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal
. 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia. 5.
Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo
. 6.
É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
. 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Destaque-se, ademais, que a alegação de que os nomes dos sócios constariam da CDA não tem o condão de suprir a ausência de pressuposto processual quando a ação é ajuizada exclusivamente contra empresa extinta. Ao optar por acionar unicamente a pessoa jurídica já inexistente, a Fazenda Pública assume o risco processual de requerer a instauração de um processo carente de pressupostos de constituição válida e regular,
não sendo o redirecionamento instrumento de correção de vício originário da demanda.

Destaco, por fim, não haver, na inicial, qualquer alegação e tampouco prova de que a dissolução da sociedade tenha se dado de forma irregular, o que repele a aplicação, no caso concreto, do invocado Tema Repetitivo nº 630 do STJ, segundo o qual “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, diante da ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)